Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741348-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA APARECIDA BRAZ AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51814529) interposto por MARIA DA APARECIDA BRAZ contra decisão de ID 170558099 (processo referência) que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal em razão de uma das rés, Caixa Econômica Federal, ser empresa pública federal. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 52280131). A recorrente recolheu as custas (ID 52753382). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 170558099 do processo de origem): Trata-se de ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada por MARIA DA APARECIDA BRAZ em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros, todos qualificados nos autos. A presente demanda se trata de reprodução da ação 0708392-50.2023.8.07.0020, a qual possui identidade de partes, pedido e causa de pedir. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Não há competência legal deste Juízo para análise da presente demanda ante a existência de litispendência. Isso porque a parte autora, além deste feito, distribuiu ação idêntica a estes autos, a qual recebeu numeração 0708392-50.2023.8.07.0020, também distribuída a este Juízo, sendo que esta fora fundamentadamente declinada para a Justiça Federal em razão da presença de empresa pública federal no polo passivo, recebendo na 8a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1o a numeração 1058741-30.2023.4.01.3400. Nesse sentido, prevê o §1o do art. 337 do CPC que se verifica a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Em reforço, o §3o do mesmo dispositivo legal descreve que há litispendência quando se repete ação que está em curso. No caso em destaque, evidente a repetição da ação pela parte autora, a qual ajuizou duas demandas idênticas, visando obter a tutela judicial concernente a obrigação de não fazer, medida que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, ante o risco de se proferir decisões conflitantes, o que vai de encontro à segurança jurídica. Importa frisar que a própria parte autora alega que protocolou pedido de desistência naquela ação, todavia não teria havido a sua homologação, mantendo, assim, a ação em plena tramitação. Por assim ser, com a devida vênia, a decisão de ID 167638152 que declarou a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa deste feito a este eg. Tribunal, não considerou a existência da ação litispendente, sendo omissa quanto a tal questão. Diga-se que em casos de litispendência, em respeito ao disposto no art. 43 do CPC, o qual determina que se fixa a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, deve o feito ser remetido ao Juízo onde tramita a ação litispendente para que analise qual delas deve ser extinta, considerando o §1o do art. 337 do CPC. Sendo assim, forçoso o reconhecimento da litispendência entre as ações, devendo este feito ser remetido por litispendência para a ilustre 8a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1o em razão da ação 1058741-30.2023.4.01.3400. Por fim, cabe consignar que, mesmo em caso de se ter homologado a alegada desistência naquele feito, haver-se-ia de considerar, ante a inclusão da CEF no polo passivo, a prevenção daquele Juízo (8a Vara Federal Cível da SJDF), tendo em vista a disposição do art. 286, inciso II do CPC. Dispositivo Forte nessas razões, em razão da litispendência entre este feito e a ação 1058741-30.2023.4.01.3400, e a manutenção da Caixa Econômica Federal no polo passivo, reconheço a incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito e determino a remessa dos autos a ilustre 8a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1o. Inconformada, alega a agravante, em suma, que a competência para o processamento do feito é da Justiça Comum, nos termos da Lei 14.181/2021. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento processual até o julgamento do agravo de instrumento. É o relato do essencial. O artigo 337 do CPC estabelece, nos parágrafos 2o e 3o, que a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Nesses termos, para que se reconheça a existência do referido instituto, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. Analisando o processo de n. 0708392-50.2023.8.07.2020, proposto em 4.5.2023, e os autos de n. 1052139-23.2023.4.01.3400 ajuizado, inicialmente, na Justiça Federal, no dia 25.5.2023, o qual foi encaminhado para esta Justiça Estadual, recebendo o n. 0732439-48.2023.8.07.0001, nota-se a coincidência dos três elementos. A identidade de litigantes entre as ações citadas é indiscutível e incontroversa, porquanto ambas foram propostas por MARIA DA APARECIDA BRAZ em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Em relação à causa de pedir, observa-se identidade desse elemento, pois a parte autora visa a repactuação de dívida contraída por meios de empréstimos bancários. Também não há dúvidas de que nas duas, as causas possuem o mesmo pedido, conforme se verifica dos trechos transcritos: Processo n. 0732439-48-2023.8.07.0001 (ID 167636176 dos autos de referência): Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 1. Que seja recebido e processado o presente pedido de repactuação de dívidas; 2. Que seja concedida a liminar, para que sejam os Requeridos compelidos a obrigação de fazer cessar os descontos no contracheque e na conta corrente da Autora, até a finalização da presente repactuação de dívidas; 3. Que seja designada audiência conciliatória nos termos do art.104-A do Código de Consumidor, com a presença de todos os credores, e o não comparecimento implique a cominação estipulada no §2o do art.104-A do CDC; 4. Que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes, do Código de Processo Civil; 5. Que sejam citados os Credores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de negociar; 6. Que seja instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores. Registre-se que a própria requerente afirma que ajuizou de forma equivocada a ação de n. 0708392-50.2023.8.07.0020. Reveja-se (ID 51814529): Destaca-se que o processo sob no. 0708392-50.2023.8.07.0020, a qual gerou a litispendência, foi ajuizada de forma equivocada, foi declinada competência e remetido os autos para a 8a Vara Federal Cível da SJDF – TRF1o com nova numeração 1058741-30.2023.4.01.3400, conforme narrado anteriormente. No próprio édito agravado, o Magistrado Singular reconheceu a existência de litispendência, mas preferiu declinar da competência. O documento de ID 174529292 esclarece a celeuma, motivo pelo qual reproduzo excerto do ofício do Juízo da 2o Vara Cível de Águas Claras ao eminente Ministro Moura Ribeiro, Relator do Conflito de Competência negativo estabelecido entre o Juízo Estadual e Federal: Na origem, o feito de no 0708392-50.2023.8.07.0020 (1058741-30.2023.4.01.3400) fora protocolado por MARIA DA APARECIDA BRAZ em 04/05/2023, tendo sido distribuído para o presente Juízo Comum. Em 12/05/2023 fora prolatada decisão de declínio em favor de uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária do DF – TRF1a Região. (...) Ocorre que, antes da remessa eletrônica do feito, a parte autora protocolou o feito no 0732439-48.2023.8.07.0001(1052139-23.2023.4.01.3400) em 25/05/2023 perante a Seção Judiciária de Brasília-DF, tratando-se de reprodução do feito de no 0708392- 50.2023.8.07.0020 (1058741-30.2023.4.01.3400). Em 12/06/2023, o feito de no 0708392-50.2023.8.07.0020 (1058741- 30.2023.4.01.3400) fora remetido à SJDF-TRF 1a região, tendo sido distribuído para a Douta 8a Vara Federal Cível da SJDF. Todavia, em 29/06/2023, o Douto Juízo da 1a Vara Federal Cível da SJDF declinou dos autos REPETIDOS de no 0732439-48.2023.8.07.0001(1052139-23.2023.4.01.3400 para a presente Justiça Comum Estadual. Ante a inviabilidade de extinção do feito mencionado pela homologação da desistência ou por litispendência, este Juízo determinou a remessa ao prevento, qual seja, a ilustre 8 a Vara Federal Cível da SJDF-TRF 1o. Irresignada com esta última decisão, a requerente MARIA DA APARECIDA BRAZ interpôs agravo de instrumento de no 0741348-82.2023.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Relator MÁRIO-ZAM BELMIRO, não havendo, até a presente data, notícia de concessão de efeitos suspensivos. Destarte, não há como afastar o reconhecimento da tríplice identificação, pois inconteste que há repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Saliente-se que o presente recurso é oriundo do processo de n. 0732439-48.2023.8.07.0001, que foi ajuizado em momento posterior à demanda de n. 0708392-50.2023.8.07.0020, conforme acima delimitado. Dessa forma, havendo propositura de ação idêntica, a segunda deve ser extinta sem resolução do mérito por litispendência. É o que se extrai do seguinte excerto julgado deste egrégio Tribunal: Verificada a litispendência em razão da reprodução de ação anteriormente ajuizada, a segunda ação, que não teve o seu cumprimento iniciado, deve ser extinta sem resolução do mérito. (Acórdão 1699192, 07363917220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em homenagem ao art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar se remanesce o interesse processual no presente agravo de instrumento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador